Tribunal: TJMT
Processo: 1024073-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024073-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), FABIO TOMASI - CPF: 015.606.321-27 (AGRAVANTE), EDILAINE GOULART TOMASI - CPF: 045.760.971-05 (AGRAVANTE), EDEMAR TOMASI - CPF: 689.905.969-04 (AGRAVANTE), LUCAS TOMASI - CPF: 079.105.591-43 (AGRAVANTE), LUAN TOMASI - CPF: 079.105.641-47 (AGRAVANTE), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO), ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - CPF: 910.233.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024073-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
LUAN TOMASI
,
LUCAS TOMASI
,
EDEMAR TOMASI
,
EDILAINE GOULART TOMASI
e
FABIO TOMASI

AGRAVADO
:
SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO –
COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO –
IRRELEVANCIA
–
REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS –

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INSTRUMENTO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO – PAGAMENTO PARCIAL ANTERIOR À NOVAÇÃO DEVIDAMENTE CONSIDERADO –
COBRANÇA DE ENCARGOS CONFORME EXPRESSAMENTE PACUTADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Irrelevante a
complementação da garantia informada pelos agravantes após o indeferimento da liminar recursal,
se não
demonstrada a probabilidade do direito do embargante.

2.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC/15: requerimento do embargante, relevância da argumentação, risco de dano grave e garantia integral do juízo.

3. Os instrumentos de novação de dívida,
devidamente assinados pelas partes e por duas testemunhas
, constituem títulos executivos extrajudiciais válidos, substituindo as obrigações anteriores, nos termos do artigo 360, I, do Código Civil.

4. Não há falar-se em
excesso de execução
se
o pagamento parcial realizado antes da novação foi devidamente conside
rado na consolidação do débito
, bem como
os juros e a multa aplicados estão expressamente previstos no instrumento de novação de dívida livremente pactuado entre as partes.

5
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUAN TOMASI, LUCAS TOMASI, EDEMAR TOMASI, EDILAINE GOULART TOMASI e FABIO TOMASI

nos
Embargos à Execução
opostos em desfavor do
SINOVA INOVA
ÇÕ
ES AGR
Í
COLAS S.A
, contra a decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Em síntese,
sustentam os agravantes que
há excesso de execução, pois o agravado não considerou o pagamento parcial realizado

R$ 45.400,61 (quarenta

e cinco mil, quatrocentos reais e sessenta e um centavos)
.

Alega
m
que a aplicação de juros remuneratórios abusivos e a ausência de liquidez e certeza do crédito exequendo afastam a higidez do título.

Assevera
m
que a manutenção da decisão recorrida causará dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a penhora, bloqueio ou constrição judicial das contas bancárias, maquinários e
de
ativos financeiros dos agravantes, produtores rurais que dependem da livre circulação de capital para custear suas pr
óximas safras, compro
meterá
a atividade produtiva essencial gerando desequilíbrio econômico.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida
(
ID
301427364
).

Os agravantes
protocolaram
em 19/08/2025,
petição

com a
complementação da garantia do
Juízo, consistente em
uma colheitadeira de grãos marca JOHN DEERE, modelo 1550, avaliada em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), que,
se
gundo os
executados
,
somada ao depósito judicial anteriormente realizado no valor de R$ 57.565,98 (cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), totaliza R$ 277.565,98 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
313722352
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
o exequente, ora agravado
, busca o recebimento de
R$ 389.741,34 (trezentos e

oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos)
,

representado pelos Instrumentos Particulares de Novação de Dívidas de
nos
115/2024 e 123/2024, os quais decorrem de compras de insumos agrícolas efetuadas pelos executados.

Citados, os executados, ora agravantes, opuseram Embargos à Execução, alegando, em síntese, excesso de execução, em razão de a exequente não ter abatido R$ 45.400,00 pagos pelos devedores em 23/07/2024, declarando como devido R$ 230.263,95.

Em razão do recebimento dos embargos sem efeito suspensivo, interpôs o presente recurso, sob o argumento de aplicação de juros remuneratórios abusivos e ausência de liquidez e certeza do crédito exequendo.

Pois bem.

Inicialmente,
de se registrar
que
a
complementação da garantia
informada pelos agravantes após o indeferimento da liminar recursal
,
constitui fato
irrelevante para
a demonstração dos requisitos necessários à concessão da liminar suspensiva dos embargos à execução.

Isto
porque,

a
concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional e pressupõe, cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sobre o tema, dispõe o artigo 919 do CPC/15:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §
1.°
, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
Precedentes.

2. Agravo interno desprovido
.” (
STJ –
AgInt
no
AREsp
1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
18/03/2021)

No caso,
ainda que se considerasse

a complementação da garantia oferecida em sede recursal,
não seria possível a concessão do efeito
suspensivo,
pois não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

Nesse contexto,

apesar de os agravantes alegarem
excesso de execução em razão
da não dedução
do pagamento parcial de R$ 45.400,61
,
realizado em 23/07/2024
(ID
199735230
)
, cumpre destacar que
tal pagamento
ocorreu
antes da formalização dos instrumentos de novação de dívida
objeto da execução
(
agosto
/
2024
)
e
, ao contrário do que afirmam os devedores,
foi devidamente considerado na consolidação do débito
, ensejando a baixa integral das Notas Fiscais
nos

1464, 1460, 1507, 1538,

1458, 1506 e, ainda, parcial da nota 1471
, consoante se verifica do ID
193805382
.

Neste particular, imperioso destacar que
os instrumentos de novação de dívida constituem novos títulos executivos que substituem as obrigações originais, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil, que dispõe:

"
Art. 360. Dá-se a novação:

I -
quando
o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
;"

Assim, a
novação, como instituto jurídico, tem como efeito principal a extinção da obrigação anterior e sua substituição por uma nova, com condições próprias livremente pactuadas entre as partes.
Logo
, eventuais discussões sobre a dívida original, incluindo pagamentos parciais realizados antes da novação, restam prejudicadas, pois tais elementos já foram considerados na formação da nova obrigação.

No caso em tela, o instrumento de novação de dívida preenche todos os requisitos legais para constitu
ir
título executivo extrajudicia
l
, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC/15, pois
encontra-se assinado
pelos devedores e por duas testemunhas, contendo obrigação certa, líquida e exigível.

E não se diga que a aplicação de juros remuneratórios abusivos e a ausência de liquidez e certeza do crédito exequendo afastam a higidez do título.

Isto porque,
além de não se verificar abusividade nos encargos
pactuados
, consistentes em
juros de 1% ao mês, correção monetária pelo IGP-M
/FGV e multa de 10% sobre o valor total do débito
, conforme Cláusula Quinta do Instrumento de Novação de Dívida executado (ID
193805382 - Pág. 7)
, o
memorial de cálculo apresentado pela agravada demonstra que foram aplicados exatamente os tais encargos
(ID 193805390).

Não se denota
, portanto, qualquer abusividade nos encargos aplicados, uma vez que estão expressamente previstos no instrumento contratual firmado entre as partes, não havendo que se falar em excesso de execução
e tampouco em probabilidade do direito da parte agravante
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025